Tribunal: TJSP
Processo: 1044563-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Invasão de conta mantida em rede social, com utilização do perfil da apelante para a prática de golpes. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Falha na segurança do provedor de serviços de internet. Ausência de demonstração da propalada culpa exclusiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Invasão de conta mantida em rede social, com utilização do perfil da apelante para a prática de golpes. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva. Falha na segurança do provedor de serviços de internet. Ausência de demonstração da propalada culpa exclusiva da vítima. Lesão moral configurada. Valor fixado a título indenizatório, no montante de R$ 10.000,00, adequado ao caso em análise. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso ao qual se dá provimento.